Tribunal: TJDFT
Processo: 0006051-62.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0006051-62.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FATIMA MARIA DE OLIVEIRA APELADO: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por FATIMA MARIA DE OLIVEIRA contra a sentença que nos autos dos embargos à execução ajuizada contra EGA - ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME julgou improcedente o pedido inicial. Consta nos autos certidão proferida pelo NÚCLEO DE ANÁLISE DE PROCESSOS ORIUNDOS DO 1o GRAU - NURANP acerca de possíveis prevenções com os seguintes processos (ID 52002547 - Pág. 1/2): “APCIV no0006051-62.2017.8.07.0001 (Desembargador(a) Relator(a) LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, distribuído em 24/01/2020, às 10H11) AUTUAÇÃO ANTERIOR ID 13808492. AI 0735603-29.2020.8.07.0000 (Desembargador(a) Relator(a) LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH, 7a Turma Cível, distribuído em 26/08/2020, às 20:39) AI 0722084-50.2021.8.07.0000 (Desembargador(a) Relator(a) LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH, 7a Turma Cível, distribuído em 08/07/2021, às 16:53) AI 0730426-16.2022.8.07.0000 (Desembargador(a) Relator(a) LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH, 7a Turma Cível, distribuído em 13/09/2022, às 16:20) AI 0723235-80.2023.8.07.0000 (Desembargador(a) Relator(a) GETULIO VARGAS DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, distribuído em 13/06/2023, às 20:01) AI 0738695-10.2023.8.07.0000 (Desembargador(a) Relator(a) FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, distribuído em 13/09/2023, às 17h20.” Em consulta aos autos do agravo de instrumento n. 0723235-80.2023.8.07.0000, verifiquei que foi distribuído primeiramente ao eminente Desembargador Getúlio Vargas de Moraes Oliveira, em razão da eminente Desembargadora Leila Cristina Garbin Arlanch não mais compor o órgão julgador, e, em face de sua declaração de impedimento, foi redistribuído por sorteio ao eminente Desembargador Maurício Silva Miranda. O agravo de instrumento n. 0738695-10.2023.8.07.000 foi distribuído primeiramente ao eminente Desembargador Getúlio Vargas de Moraes Oliveira, e, em face de sua declaração de impedimento, foi redistribuído por sorteio a este relator. Porém, nos termos do artigo 81 do RITJDFT, este relator não é competente para o processamento e julgamento do agravo de instrumento supramencionado, razão pela qual foi determinada sua redistribuição ao relator que julgou o recurso anteriormente distribuído. Seguindo o mesmo entendimento, este relator não é competente para o processamento e julgamento deste recurso de apelação, razão pela qual o feito dever ser redistribuído ao relator que julgou o recurso anteriormente distribuído. Diante do exposto, em razão da prevenção do eminente Desembargador Maurício Silva Miranda, determino a distribuição deste processo com as cautelas de estilo. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator